Tribunal: TJDFT
Processo: 0730305-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO OPERADO POR EMPRESA PARCEIRA. CONSUMIDOR QUE NÃO COMPARECE AO AEROPORTO COM A ANTECEDÊNCIA RECOMENDADA. PERDA DO VOO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Se a consumidora não atendeu a recomendação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), destacada na confirmação da passagem, de chegar ao aeroporto com duas horas de antecedência, é imprópria a tentativa de atribuir à empresa aérea a perda do voo por falhas no check-in online da ré, sobretudo quando o voo seria operado por outra empresa, conforme informado no bilhete.
3. O print do aplicativo de corridas mostra que a autora, que reside no começo da Asa Norte e não havia realizado o check-in, pediu o Uber às 19h47 (ID 42263411), quando deveria estar no aeroporto às 19h15, para o voo marcado para às 21h15.
4. Assim, a perda do voo não ocorreu por falha da prestação de serviço da companhia aérea, mas por culpa exclusiva da autora que compareceu ao balcão da empresa aérea quando o check-in já estava encerrado.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sem custas. Sem honorários.